Tribunal: STJ
Processo: 3418886-37.2006.8.13.0145
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2128724 - MG(2024/0079173-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ROSIMEIRE SALVADOR DOS SANTOS VAZ
OUTRO NOME
: ROSIMEIRE SALVADOR DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MARCUS FELIPE DE SOUZA CASTRO - MG170981
MARIA GABRYELA SEMEAO LIMA - MG217794
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VÍCIO NA
QUESITAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE
ACÓRDÃOS RECORRIDO E PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente embargos de divergência, em razão da ausência de similitude fática
entre os acórdãos recorrido e paradigma.
2. A agravante foi condenada pelo crime previsto no artigo 121, §2o, inciso
III,
artigo 61, inciso II, alínea "e", ambos do Código Penal, com pena de 16 anos
c/c
em regime inicial fechado. A defesa alegou nulidade no quesito da materialidade,
por indução dos jurados em erro, mas a questão foi considerada preclusa pela Sexta
Turma do STJ.
3. Nos embargos de divergência, a agravante sustentou que o acórdão
paradigma da Quinta Turma reconheceu nulidade absoluta na má formulação dos
quesitos, enquanto a Sexta Turma entendeu pela preclusão da matéria. Os embargos
foram indeferidos liminarmente por ausência de similitude fática entre os acórdãos.
4. No agravo regimental, a defesa reiterou a existência de similitude entre
os acórdãos confrontados e requereu o provimento do recurso para reformar a
decisão agravada e fazer prevalecer o entendimento da Quinta Turma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se há similitude fática entre os
acórdãos recorrido e paradigma, de modo a viabilizar o processamento dos
embargos de divergência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de divergência exigem a demonstração clara e precisa das
circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, conforme o
§4o, do CPC e o
§4o, do RISTJ.
art. 1.043,
art. 266,
7. A ausência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma
impede o reconhecimento de dissídio jurisprudencial. No acórdão embargado, a
nulidade do quesito não foi analisada por estar preclusa, enquanto no acórdão
paradigma houve análise expressa sobre a má formulação dos quesitos e seu
impacto na votação.
8. O entendimento da Sexta Turma, que considerou a matéria preclusa, não
diverge do acórdão paradigma da Quinta Turma, que reconheceu nulidade absoluta
em razão da má formulação dos quesitos, pois as situações fático-processuais são
distintas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA55898531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:42
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 0c319ab2-330a-43ad-abcc-9768226d2297

Tese de julgamento:
1. A ausência de similitude fática entre acórdãos recorrido e paradigma
impede o processamento de embargos de divergência. 2. A demonstração clara e
precisa das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados é
requisito essencial para a admissibilidade dos embargos de divergência.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
§4o; RISTJ,
§4o; CP,
§2o, inciso III; CP,
art. 1.043,
art. 266,
art. 121,
alínea "e".
art. 61, inciso II,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos
Rel. Min. Messod Azulay Neto,
EAREsp 973.150/MA,
Terceira Seção, julgado em 22.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
08/04/2026
14/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior,
Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55898531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:42
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 0c319ab2-330a-43ad-abcc-9768226d2297

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2128724 - MG(2024/0079173-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ROSIMEIRE SALVADOR DOS SANTOS VAZ
OUTRO NOME
: ROSIMEIRE SALVADOR DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MARCUS FELIPE DE SOUZA CASTRO - MG170981
MARIA GABRYELA SEMEAO LIMA - MG217794
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VÍCIO NA
QUESITAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE
ACÓRDÃOS RECORRIDO E PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente embargos de divergência, em razão da ausência de similitude fática
entre os acórdãos recorrido e paradigma.
2. A agravante foi condenada pelo crime previsto no artigo 121, §2o, inciso
III,
artigo 61, inciso II, alínea "e", ambos do Código Penal, com pena de 16 anos
c/c
em regime inicial fechado. A defesa alegou nulidade no quesito da materialidade,
por indução dos jurados em erro, mas a questão foi considerada preclusa pela Sexta
Turma do STJ.
3. Nos embargos de divergência, a agravante sustentou que o acórdão
paradigma da Quinta Turma reconheceu nulidade absoluta na má formulação dos
quesitos, enquanto a Sexta Turma entendeu pela preclusão da matéria. Os embargos
foram indeferidos liminarmente por ausência de similitude fática entre os acórdãos.
4. No agravo regimental, a defesa reiterou a existência de similitude entre
os acórdãos confrontados e requereu o provimento do recurso para reformar a
decisão agravada e fazer prevalecer o entendimento da Quinta Turma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se há similitude fática entre os
acórdãos recorrido e paradigma, de modo a viabilizar o processamento dos
embargos de divergência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55693863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:46
Código de Controle do Documento: 225a089e-c656-4089-b73b-326988d0c355

6. Os embargos de divergência exigem a demonstração clara e precisa das
circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, conforme o
§4o, do CPC e o
§4o, do RISTJ.
art. 1.043,
art. 266,
7. A ausência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma
impede o reconhecimento de dissídio jurisprudencial. No acórdão embargado, a
nulidade do quesito não foi analisada por estar preclusa, enquanto no acórdão
paradigma houve análise expressa sobre a má formulação dos quesitos e seu
impacto na votação.
8. O entendimento da Sexta Turma, que considerou a matéria preclusa, não
diverge do acórdão paradigma da Quinta Turma, que reconheceu nulidade absoluta
em razão da má formulação dos quesitos, pois as situações fático-processuais são
distintas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de similitude fática entre acórdãos recorrido e paradigma
impede o processamento de embargos de divergência. 2. A demonstração clara e
precisa das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados é
requisito essencial para a admissibilidade dos embargos de divergência.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
§4o; RISTJ,
§4o; CP,
§2o, inciso III; CP,
art. 1.043,
art. 266,
art. 121,
alínea "e".
art. 61, inciso II,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos
Rel. Min. Messod Azulay Neto,
EAREsp 973.150/MA,
Terceira Seção, julgado em 22.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Rosimeire Salvador dos Santos contra
decisão monocrática de fls. 1.593-1.596 que indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
Em
a agravante foi condenada pelo crime previsto no artigo 121, §2o,
29/5/2017,
inciso III,
artigo 61, inciso II, alínea "e", ambos do Código Penal. O julgamento foi anulado.
c/c
Em nova sessão, na data de
a recorrente foi condenada, recebendo a pena de 16
11/10/2022,
(dezesseis) anos, em regime inicial fechado (fls. 1.267-1.271).
A defesa se insurgiu contra o veredito em apelação. Alegou que o quesito da
materialidade é nulo, pois foi redigido de modo a afirmar que os fatos se deram no lugar
indicado pela acusação, o que teria induzido os jurados em erro (fls. 1.272-1.292).
A apelação não foi conhecida e os embargos subsequentes rejeitados (fls. 1.356-
1.366, 1.375-1.381).
A defesa interpôs recurso especial alegando violação aos artigos 482, 564, 593 e 619
do Código de Processo Penal. Aduziu que a segunda instância não se manifestou sobre a tese de
houve deficiência na formulação do quesito da materialidade (fls. 1.387-1.400).
A Sexta Turma conheceu do recurso especial e da omissão pelo Tribunal
,
a quo
contudo, no mérito, negou provimento à pretensão, por entender que a nulidade sobre o quesito
da materialidade estava preclusa (fls. 1.450-1.458, 1.487-1.493).
Documento eletrônico VDA55693863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:46
Código de Controle do Documento: 225a089e-c656-4089-b73b-326988d0c355

Em embargos de divergência, a agravante alegou que a Sexta Turma concluiu que a
má formulação do quesito estaria sujeita à preclusão, diante da ausência de protesto em plenário.
Já o acórdão paradigma, oriundo da Quinta Turma, diante de situação semelhante, reconheceu
que a má formulação dos quesitos configura nulidade absoluta, insuscetível de preclusão. Ao
fim, requereu o conhecimento e provimento dos embargos, para reformar a decisão agravada e
fazer prevalecer o entendimento da Quinta Turma (fls. 1.501-1.589).
Os embargos de divergência foram indeferidos liminarmente em razão da ausência
de similitude fática. No acórdão embargado, a validade do quesito não foi objeto de análise, em
razão da preclusão. No aresto paradigma, houve a efetiva análise sobre o quesito defeituoso e
seu prejuízo na votação. Dessa forma, concluiu-se que inexistia a semelhança necessária entre os
julgamentos para viabilizar o provimento dos embargos (fls. 1.593-1.596).
No presente agravo regimental, a defesa sustenta a existência de similitude entre os
acórdãos confrontados, afirmando que, diante de vícios relevantes na quesitação, a Quinta
Turma reconheceu a ocorrência de nulidade absoluta, relacionada à plenitude de defesa e à
imparcialidade do júri. Por seu turno, a Sexta Turma entendeu que tais defeitos estariam
alcançados pela preclusão, mesmo quando apontados como nulidades graves. Ao seu ver, houve
tratamento divergente entre as Turmas do STJ sobre falhas na quesitação do Júri e a nulidade
decorrente. Portanto, requer o provimento do agravo regimental, para reconhecer a divergência e
a nulidade na quesitação, fazendo prevalecer o entendimento da Quinta Turma (fls. 1.601-1.612).
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo regimental (fls.
1.622-1.625):

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTES. PELO
NÃO PROVIMENTO.

No mesmo sentido, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo não
provimento do agravo regimental (fls. 1.626-1.627).
É o relatório.
VOTO
O agravo preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.
Não obstante as alegações da agravante, permanece a ausência de similitude entre os
acórdãos recorrido e paradigma.
No julgamento da Sexta Turma, o alegado vício na quesitação não foi objeto de
exame de mérito, uma vez que o órgão entendeu que a matéria foi alcançada pela preclusão. Na
ocasião, ressaltou-se que as partes concordaram com os quesitos, o que foi consignado na ata de
julgamento.
Diversamente, o precedente da Quinta Turma invocado como paradigma enfrentou
diretamente a validade da quesitação, reconhecendo a existência de nulidade em razão da
formulação inadequada dos quesitos, considerados excessivamente complexos e aptos a induzir
as respostas dos jurados, havendo, naquele caso, análise expressa acerca da má elaboração dos
quesitos.
É o que se depreende da decisão agravada (fl. 1.594):

[...] Apesar dos argumentos da parte embargante, verifica-se que não há a
necessária similitude entre os acórdãos recorrido e paradigma.
No acórdão embargado, o vício na quesitação, pontuado pela embargante, não
chegou a ser objeto de análise. Na oportunidade, a Turma julgadora considerou que
a questão estava preclusa, haja vista que as partes manifestaram concordâncias com
os quesitos e isso ficou registrado na ata de julgamento.
Documento eletrônico VDA55693863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:46
Código de Controle do Documento: 225a089e-c656-4089-b73b-326988d0c355

Por sua vez, a orientação mencionada da Quinta Turma trata efetivamente da
nulidade dos quesitos, por serem complexos e induzirem a resposta dos jurados.

Assim, as situações fático-processuais do acórdão paradigma e do embargado são
distintas, o que confirma a impossibilidade de processar os embargos de divergência, tal como
consignado na decisão agravada.
No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público Federal, no parecer de fls.
1.622-1.625. Também é o entendimento adotado pela Terceira Seção, como ilustrado na ementa
a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ARESTOS EM CONFRONTO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - Os embargos de divergência devem indicar, com clareza e precisão, as
circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, nos termos do
§ 4o, do novo Código de Processo Civil e do
§ 4o, do Regimento
art. 1.043,
art. 266,
Interno do Superior Tribunal de Justiça, o que não ocorreu no presente caso.
II - A ausência de similitude fática impede o comparativo entre acórdão
embargado e paradigma de modo a obstar a configuração do dissídio jurisprudencial
supostamente alegado pela parte.
III - No caso concreto, tem-se o reconhecimento de erro na quesitação, a resultar
em nulidade absoluta, obstando, assim, a preclusão da matéria. Consignou-se no
julgamento da apelação do Ministério Público, pela 1a Câmara Criminal do TJ do
Maranhão, ter havido inversão dos quesitos, antecipando-se a qualificadora em
relação ao quesito relativo à autoria, de forma a contaminar a vontade do jurado
popular.
IV - Por outro lado, a nulidade verificada no Acórdão paradigma não se
configurava como de natureza absoluta, eis porque foi reconhecida a preclusão. Não
há no referido julgado menção a erro ou omissão de quesito perante o Júri.
Considerou-se ter o juiz observado as disposições legais de regência da matéria.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos
relator Ministro Messod Azulay Neto,
EAREsp n. 973.150/MA,
Terceira Seção, julgado em
DJe de
)
22/3/2023,
29/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55693863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:46
Código de Controle do Documento: 225a089e-c656-4089-b73b-326988d0c355

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
AgRg nos EREsp 2.128.724 / MG
Número Registro: 2024/0079173-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10145063418886001
10145063418886002
10145063418886003
10145063418886004
10145063418886005 10145063418886006 145063418886 201900460194 34188863720068130145
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ROSIMEIRE SALVADOR DOS SANTOS VAZ
OUTRO NOME : ROSIMEIRE SALVADOR DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MARCUS FELIPE DE SOUZA CASTRO - MG170981
MARIA GABRYELA SEMEAO LIMA - MG217794
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROSIMEIRE SALVADOR DOS SANTOS VAZ
OUTRO
NOME
: ROSIMEIRE SALVADOR DOS SANTOS
ADVOGADOS : MARCUS FELIPE DE SOUZA CASTRO - MG170981
MARIA GABRYELA SEMEAO LIMA - MG217794
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA55885013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:49:21
Código de Controle do Documento: 4a183de4-b560-4cee-8465-d4d43caafb36

TERMO
A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior,
Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55885013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:49:21
Código de Controle do Documento: 4a183de4-b560-4cee-8465-d4d43caafb36